Tribunal: TJMT
Processo: 1003139-07.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003139-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO AVIADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1003139-07.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco do Brasil S.A.,
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos.

Nos termos do art. 240, do CPC e art. 405, do C. Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em se configura a mora do devedor.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1003139-07.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco do Brasil S.A., Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de 08.03.2013, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A.
argui, em prejudicial de mérito,
a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que os apelados deixaram de atuar no feito em 2012, tendo ajuizado a demanda apenas em 12.02.2018. Na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma fixada na r. sentença, por contrariar entendimento pacífico do c. STJ. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do transito em julgado da sentença.

Por outro lado, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S recorrem defendendo que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento do processo trabalhado, no termos da súmula 14 do STJ. Subsidiariamente, na hipótese de não fixação da verba honorária em percentual, pugnam pela majoração dos honorários arbitrados, bem como da verba honorária sucumbencial.

Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S também apresentaram contrarrazões (id. 176962425), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A., requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC, além da aplicação e multa por litigância de má-fé.

O Banco do Brasil S.A. também apresentou contrarrazões (id. 176962428), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1003139-07.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco do Brasil S.A., Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S moveram ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta a ação de execução n. 2322-45.2007.811.0008 (Cód. 30882), que tramita na Comarca de Barra do Bugres/MT.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os autores atuaram na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de 08.03.2013, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 89344489).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. argui, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que os apelados deixaram de atuar no feito em 2012, tendo ajuizado a demanda apenas em 12.02.2018.

Sem razão
. É cediço que o art. 206, §5º, inc. II, do C. Civil, prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse diapasão, o art. 25, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No caso em voga, apesar da instituição financeira ter noticiado o autor da rescisão contratual em 08.03.2013, certo é que o mesmo laborou no processo executivo até 19.05.2015, ante a inércia da parte em nomear novo procurador nos autos no feito alhures.

Ora, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula
ad exitum
para recebimento da verba honorária, postergando o
dies a quo
do prazo prescricional.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA.

[...]

2. Ainda que assim não fosse,
ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente.
Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo
.

3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(REsp n. 1.344.123/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017 – negritei e grifei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À VERBA HONORÁRIA – VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA EM QUE FOI FIXADA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTEPROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação,
salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado
.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.

Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).

Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”.
(RAC n. 1009563-72.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.12.2020 – negritei).

À vista disso, em razão da fundamentação posta, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 19.05.2015 e sendo a ação em análise proposta em 12.02.2018, salta aos olhos a inocorrência do término do lapso prescricional quinquenal,
motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito vindicada
.

Na matéria de fundo, a instituição financeira defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma fixada na r. sentença, por contrariar entendimento pacífico do c. STJ. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do transito em julgado da sentença.

Por outro lado, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S recorrem defendendo que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento do processo trabalhado, no termos da súmula 14 do STJ. Subsidiariamente, na hipótese de não fixação da verba honorária em percentual, pugnam pela majoração dos honorários arbitrados, bem como da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato incontroverso que os autores laboraram na ação de execução n. 2322-45.2007.811.0008 (Cód. 30882), que tramita na Comarca de Barra do Bugres/MT, no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 176962361 – pág. 06).

O contrato firmado entre os litigantes (id. 176962360 – pág. 05/10), realmente regula a forma de remuneração do autor durante a vigência do pacto na cláusula decima oitava, contudo, não alberga nenhuma hipótese no caso da rescisão da avença antes do seu deslinde, consoante se observa na espécie.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, após ter laborado por mais de 08 (oito) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
(negritei)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como particionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2.
A
previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MERITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,

j. 01.06.2011 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei)

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada neste ponto, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Por outro lado, a irresignação da instituição financeira também reside no
quantum debeatur
, por entender que a verba honorária sucumbencial foi fixada de forma equivocada pela MMª Juíza, pois, não se deu com base no art. 85, §8º, do CPC.

Com razão
. Ora, basta uma simples leitura da r. sentença, para se verificar que a d. magistrada fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC.

Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que os causídicos laboraram por mais de 08 (oito) anos na causa, porém, não de forma constante durante esse tempo, posto que vários despachos de impulsionamento foram prolatados de modo que realizaram poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será dividida entre os causídicos, ficando R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere à correção monetária, entendo que a d. magistrada não andou bem ao determinar a incidência da correção monetária a partir da notificação da rescisão do contrato (08.03.2013), tendo em vista que esta deve ser aplicada a partir do arbitramento.

A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROVIMENTO – PRELIMINARES – SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA,CARÊNCIA DA AÇÃO – ANALISADAS COM O MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO – REDUÇÃO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.
Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.
Observado o disposto no art. 20, §3º e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação.”
(TJMT, RAC n. 156.906/2014, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.03.2015 – negritei).

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CONTRATODE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...].
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária do arbitramento
.”
(TJMT, RAC n. 86.161/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.08.2018 – negritei).

Logo, a correção monetária no caso em voga deve incidir a partir do arbitramento da verba honorária, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

De outra banda, nos termos do art. 240, do CPC e art. 405, do C. Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em se configura a mora do devedor, motivo pelo qual não há razão para qualquer reparo neste particular.

Quanto a verba honorária sucumbencial, entendo que os 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixado pela d. magistrada, está em consonância com o que preceitua o art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido, mormente pelo fato de que o referido montante ainda será rateado entre os autores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial para, apenas e tão somente, arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma fixada na sentença.

Por fim, havendo a reforma parcial da r. sentença, motivada pelo apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A., diga-se de passagem, é de clareza solar a inexistência da prática de qualquer ato que implique na sua condenação por litigância de má-fé, consoante requerido por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S em sede de contrarrazões.

Posto isso, conheço dos recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A., e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso apresentado por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S.

Cuiabá, 06 de dezembro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023